Tribunal: TJDFT
Processo: 0754490-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E ADITAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRÍNCIPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. APELO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do acusado contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por não instauração do incidente de insanidade mental (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de perseguição com aumento de pena contra mulher por razões da condição de sexo feminino; iii) verificar a possiblidade do decote da causa de aumento prevista no art. art. 147-A, §1o, inciso II, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível o aditamento ao recurso de apelação, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição de novo apelo diante da preclusão consumativa já operada.
4. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente sobre a imputabilidade do acusado, ao afirmar que, apesar do laudo médico juntado pela Defesa, o réu demonstrava plena consciência da ilicitude de seus atos e capacidade de autodeterminação, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de motivação.
5. A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de fundada dúvida sobre a integridade mental do acusado, a ser aferida pelo magistrado no caso concreto. Não havendo dúvida razoável ou requerimento oportuno da Defesa, é legítima a rejeição do incidente, conforme jurisprudência consolidada.
6. Os relatos firmes, coerentes e detalhados da vítima, colhidos na fase inquisitorial e em juízo, corroborados por provas documentais (prints de mensagens e registros de ocorrências) e testemunhos harmônicos de familiares, evidenciaram conduta reiterada, invasiva e ameaçadora por parte do réu, caracterizando-se assim o crime de perseguição ou stalking.
7. O crime de perseguição independe da motivação para sua configuração, sendo que a causa de aumento prevista no §1o, II, do art. 147-A do Código Penal incide quando demonstrado o contexto de violência de gênero.
IV. DISPOSITIVO
8. Primeiro recurso conhecido e não provido. Aditamento não conhecido.